Tribunal: TJDFT
Processo: 0707923-26.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR A PROPRIEDADE DO VEÍCULO. COBRANÇAS DE MULTAS E TRIBUTOS. OMISSÃO DO ALIENANTE EM COMUNICAR A VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. O descumprimento do contrato só gera dano moral quando afeta diretamente algum atributo da personalidade do contratante lesado, consoante a inteligência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil.

II. À falta de indicativo de que o descumprimento da obrigação de transferência da propriedade do veículo automotor atingiu algum predicado da personalidade do alienante, não há como reconhecer a existência de dano moral passível de compensação pecuniária, sobretudo quando ele se omitiu quanto à comunicação da venda ao órgão de trânsito na forma do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

III. O fato de o veículo ter sido dado em garantia fiduciária pelo novo proprietário não significa uso indevido do nome do alienante.

IV. Apelação desprovida.